Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702375-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUTEMBERG DE FREITAS REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GUTEMBERG DE FREITAS REGO, em face de decisão proferida nos autos da ação ordinária, Processo no 0700298-27.2020.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse reconhecido o direito do agravante ao imediato recebimento do abono de permanência. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em apertada síntese, que, em razão do cumprimento do tempo de 25 anos de trabalho, sob a exposição de agentes nocivos, faz jus ao recebimento do abono de permanência. Diz que, por se tratar de ação de conhecimento, não é aplicável ao caso em tela a lei do mandado de segurança, assim como a vedação contida na Lei no 8.437/92. Afirma que não se pode considerar a devolução previdenciária ao servidor como aumento de vencimento ou extensão de vantagem, por se tratar de institutos diversos. Sustenta estar presente a urgência para a concessão do pedido, a fim de evitar prejuízo aos litigantes, destacando que, em caso de procedência do pedido, o valor deverá ser pago em favor do agravante com juros e correção monetária, o que aumentaria o valor a ser retirado dos cofres públicos. Aduz que a decisão agravada é omissa quanto à probabilidade do direito do agravante. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 14081415). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar. Isto porque, na forma do que dispõe o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos artigos 1o a 4o, da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009. Desta forma, a hipótese dos autos insere-se na vedação contida no referido artigo, pois se trata de pedido de pagamento de abono de permanência. Observe-se, ainda, que a boa-fé do servidor aliada ao caráter alimentar da verba pleiteada pode ensejar o afastamento da obrigatoriedade de repetição ao erário, o que também impede a concessão do pedido liminar. Como é cediço, o abono de permanência está previsto na emenda Constitucional no 41/03 e consiste no pagamento do valor equivalente ao da contribuição do servidor para a previdência social, a fim de neutralizá-la, configurando uma vantagem pecuniária, já que há ganho na remuneração do servidor. Ademais, como ressaltado pelo magistrado de origem, o agravante diz fazer jus ao benefício desde 24/01/2016, mas teve o pedido administrativo indeferido em 04/02/2016 e somente propôs a ação de origem em 2020, o que indica que pode aguardar a tramitação normal do processo. Assim, havendo vedação legal à concessão do pedido e não estando configurada a urgência apta a autorizar a concessão do pedido em sede liminar, deve ser mantida a decisão agravada. Destaque-se, ainda, que por serem cumulativos os requisitos para a concessão do pedido de tutela provisória, a ausência de um deles, por si só, já é suficiente para obstar o deferimento do pleito, sendo despicienda a análise da probabilidade do direito no caso vertente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator